Tribunal: TJDFT
Processo: 0724311-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. ACÓRDÃO No 975313. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a ementa do acórdão de No 975313, objeto de cumprimento individual de sentença coletiva, restou assentado que “condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC”.
2. Pelo fato de ter atuado o agravante como patrono da causa, e fazer jus à estipulação dos honorários da fase de conhecimento, após o trânsito em julgado, condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC e determinado na própria ementa do acórdão.
3. Apesar de ser verba autônoma do ora advogado agravante (art. 23 da Lei No 8906/94 do Estatuto da OAB) com o trânsito em julgado da ação coletiva, a própria decisão que fundamenta o cumprimento de sentença na origem e a cobrança dos honorários advocatícios (acórdão No 975313) não fixou o valor devido a título de honorários, direcionando o arbitramento para depois da liquidação do valor da condenação.
4. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pelos mesmos advogados que atuaram na ação coletiva, respeitados os limites da coisa julgada.
5. Não se trata somente de apuração do trabalho desempenhado pelo ora agravante, exitoso na fase de conhecimento; mas de exigida apuração do valor total da condenação decorrente do título judicial, para assim, cumprida essa condição, observar os limites dos honorários para cada faixa de valor, em obediência ao art. 85 §3o, do CPC.
6. Se a decisão em que se baseia o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado após liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, porquanto a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no art. 85 §3o, do CPC, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento.
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.